Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito do consumidor. embargos de declaração. omissão parcialmente configurada. integração do julgado sem alteração do resultado. embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que rejeitou os embargos anteriormente manejados.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 71962869).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão, consistente na não análise de três omissões anteriormente apontadas em ID 69821026.
III. Razões de decidir
4. Nos termos dos artigos 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. De início, o tópico relativo à repetição de indébito foi devidamente analisado no acórdão de ID 67866876, ponto 8, com menção ao EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024. Além disso, a alegação de omissão quanto a este ponto já foi afastada nos embargos de ID 69821026, item 5, tratando-se a irresignação do autor de mera tentativa de rediscussão do mérito, porquanto foi assentada a incidência do art. 47 do CPC no caso em análise, motivo pelo qual foram consideradas indevidas as cobranças em face da autora, que deverá ter restituídos os valores pagos na forma dobrada.
6. No que tange ao áudio juntado pela autora em ID 67488140, houve análise expressa no ponto 9 do acórdão de ID 67866876, sendo que, ao contrário do que alega o embargante, é evidente que a atendente menciona que o procedimento padrão consiste no pagamento das dívidas para que seja possível a realização do sepultamento, daí exsurgindo o dever de reparação moral.
7. Por outro lado, de fato não houve análise da tese relativa ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado em Ação Civil Pública, de modo que assiste razão ao embargante nesse ponto.
8. Passa-se à análise da tese relativa ao TAC formulado em ação civil pública (ID 67488211). É consabido que referida transação tem partes distintas e objeto diverso, eis que trata de conduta no âmbito da proteção de direitos coletivos e difusos, ao passo que o processo individual trata de direitos subjetivos. Nesse contexto, o E. TJDFT tem entendido que a homologação de TAC não tem o condão de criar coisa julgada em desfavor da coletividade que o processo coletivo visa proteger, limitando direitos ou criando obrigações aos substituídos ou tutelados, mormente quando desfavoráveis aos interesses de consumidores com hipossuficiência técnica. Em reforço, no caso concreto reconheceu-se a autonomia dos contratos (item 6 do acórdão de ID 67866876), todavia, a Turma concluiu que houve conduta ilícita da ré, na medida em que houve condicionamento do sepultamento ao pagamento das dívidas de contrato de manutenção de jazigo, o que enseja o direito de reparação moral. Assim, diversamente do alegado pelo embargante, o áudio anexado pela autora está em plena conformidade com o que foi decidido, pois demonstra que, se não houvesse o pagamento do valor devido, não seria viabilizado o sepultamento da avó da recorrida.
9. Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos unicamente para sanar verificada omissão no acórdão referente à análise da tese relativa à celebração do termo de ajustamento de conduta, de sorte que o julgado deve ser integrado com as presentes razões de decidir, mas sem qualquer alteração de resultado.
10. Em arremate, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ressalta-se que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
11. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Acórdão integrado sem alteração do resultado.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48.